Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECUSA DE RECEBIMENTO. APERFEIÇOAMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE LEALDADE E DE BOA-FÉ CONTRATUAL. DECISÃO CASSADA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, o simples encaminhamento da notificação ao endereço indicado pelo devedor quando da subscrição do instrumento é suficiente para comprovar a mora, prescindindo-se de assinatura do destinatário no aviso de recebimento.
2. Recurso conhecido e provido. Unânime.